Tribunal: TJMT
Processo: 1014009-64.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014009-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Resistência, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEVERSON MARTINS DE FREITAS - CPF: 061.021.059-90 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014009-64.2023.8.11.0000

PACIENTE: CLEVERSON MARTINS DE FREITAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RESISTÊNCIA, DESACATO E RECUSA DE SE IDENTIFICAR À AUTORIDADE POLICIAL – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – PEDIDO DE DISPENSA – PACIENTE SEGREGADO DIANTE DO NÃO PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO – ILEGALIDADE POR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGENTE – ENTENDIMENTO DO STJ –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A fiança não pode ser causa impeditiva ao deferimento de liberdade provisória quando a situação financeira do agente não permitir o pagamento do valor arbitrado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014009-64.2023.8.11.0000

PACIENTE: CLEVERSON MARTINS DE FREITAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEVERSON MARTINS DE FREITAS, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que concedeu ao paciente liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), pelo cometimento, em tese, das condutas previstas nos arts. 329 e 331 do CP [resistência e desacato] e art. 68 da Lei nº º 3.688/41 [recusa de se identificar à autoridade policial].

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente é hipossuficiente, não reunindo condições financeiras para arcar com a fiança arbitrada pela autoridade coatora, resultando, por conseguinte, na manutenção ilegal de sua prisão cautelar.

Ao final, requer a concessão da ordem para outorgar liberdade ao paciente sem fiança.

O pedido liminar foi deferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014009-64.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 12.6.2023, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática das condutas previstas nos arts. 329 e 331 do CP [resistência e desacato] e art. 68 da Lei nº º 3.688/41 [recusa de se identificar à autoridade policial].

Na audiência de custódia, a juiz singular fixou fiança no valor de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), por não identificar
“qualquer dificuldade econômica e/ou financiaria capaz de justificar a dispensa”
,
in verbis
:

“No que concerne à liberdade do indiciado, verifico que a manutenção da fiança arbitrada em sede de delegacia é medida que se impõe. Vejamos.

Conforme preconiza o artigo 325, do Código Penal Brasileiro, os limites mínimo e máximo da concessão de fiança pelo Delegado são de 01 à 100 salários mínimos (inciso I) e, levando-se em conta a situação econômica do detido e o delito e as circunstancias nas quais foi praticado, a fiança poderá ser reduzida ou aumentada.

De mais a mais, é de bom alvitre informar que a Lei n. 12.403/11 restabeleceu a importância da prática da fiança, sendo, pois, uma medida cautelar diversa da prisão preventiva no processo criminal, podendo ser fixada mesmo que ausentes os requisitos da prisão cautelar.

Outrossim, consigno ainda que a dispensa da fiança é uma faculdade do Juízo, não sendo, pois, um direito subjetivo do autuado.

Nessa linha de raciocínio, o valor da fiança deve ser fixado de acordo com os critérios taxativamente elencados no art. 326, do CPP.

E quanto à liberdade provisória sem o recolhimento da fiança, a mesma somente é possível quanto se tratar de autuado pobre,
entretanto, não o caso dos autos, ao passo que não vislumbro nesta primeira análise, qualquer dificuldade econômica e/ou financiaria capaz de justificar a dispensa da fiança outrora fixada, isso porque não há comprovação quanto à hipossuficiência econômica.

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o Auto de Prisão em flagrante, bem como a fiança outrora arbitrada e, no que concerne ao valor fixado, MANTENHO o valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), devendo o indiciado ser intimado desta decisão.

AGUARDE-SE o recolhimento da fiança. SOLICITE-SE, em caso de pagamento, o comprovante de pagamento da fiança, bem como o seu termo de deposito na conta Judicial ou de entrega em Juízo. Com a comprovação do pagamento nos autos, EXPEÇA-SE o competente Alvará de Soltura, devendo o autuado ser posto em liberdade se por outro motivo não estiver preso, SOMENTE após a comprovação do pagamento da fiança arbitrada. (...).”

Segundo a jurisprudência do STJ, há manifesta ilegalidade na manutenção do paciente no cárcere tão somente pelo não recolhimento da fiança (AgRg no HC 728240/PR., Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 06/05/2022).

No caso, o paciente, na delegacia, declarou exercer profissão de músico, auferindo renda mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e residir de aluguel.

Note-se que o valor arbitrado corresponde quase a integralidade da renda mensal informada pelo paciente.

Além disso, na impetração, a Defensoria Pública ressaltou que, em contato com a esposa do paciente, a mesma teria noticiado que ele estava desempregado.

De mais a mais, como visto, o paciente está representado por defensor público, o que, se somado às suas circunstâncias pessoais supracitadas, induzem a sua hipossuficiência econômica, independentemente do tempo da sua prisão [em 12.6.2023].

Sabe-se que a fiança não pode ser causa impeditiva ao deferimento de liberdade provisória quando a situação financeira do agente não permitir o pagamento do valor fixado.

Nesse quadro, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas por um impedimento de ordem financeira, dispensando a fiança arbitrada, nos termos do art. 325, § 1º, inciso I, c/c. o art. 350, ambos do CPP.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem impetrada para conceder liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento de fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023